Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-95.2016.8.11.0095
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000897-95.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.237.181-55 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 996.010.441-91 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITO DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA SOBRE A MATÉRIA (STF, HC 84.412/SP) – COMPORTAMENTO DO AGENTE REPROVÁVEL – CRIME QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REINCIDENTE, COM AMPLA FICHA CRIMINAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto

(...)
” (STJ. AgRg no HC 521.476/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 15.06.2020).

2.

No caso, além da longa ficha criminal ostentada pelo recorrente, que é reincidente específico, verifica-se que o furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, o que, segundo o entendimento jurisprudencial prevalente, indica maior reprovabilidade do comportamento do agente, inibindo a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp 1.471.126/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 12.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Ademir Ferreira da Silva

em que busca a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

A Defesa pleiteia a absolvição do acusado com amparo na atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Ademir Ferreira da Silva
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo singular a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2016, por volta de 10h50min, em residência particular situada na estrada MT-2016, na zona rural de Paranaíta-MT, o apelante, conhecido como “
Neguinho
”, arrombou a janela do imóvel fazendo uso de um pedaço de madeira e revirou o interior da residência a fim de subtrair objetos pertencentes a
Carlos Roberto da Silva,
não logrando seu intento em razão da aparição da vítima no local, oportunidade em que evadiu-se, pulando a janela, não sem antes ingerir produtos alimentícios que se encontravam na geladeira (id.
45298970, pp. 01/02).

Nesta instância recursal, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado com amparo na atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância.

O apelo, contudo, não prospera.

Como consabido, o
princípio da insignificância
figura como uma máxima de interpretação sobre o alcance do tipo penal, que objetiva, em linhas gerais, restringi-lo de forma orientada ao bem jurídico protegido. Assim, conforme a formulação de
Claus Roxin
, devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que afetem infimamente o valor tutelado pela norma penal, na medida em que, nas palavras de
Luiz Regis Prado
, “
a irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena
” (
in
Bem Jurídico-Penal e Constituição. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 114).

Objetivando concretizar os critérios hermenêuticos de
coerência
e
sistematicidade
, o
Supremo Tribunal Federal
parametrizou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando verificadas: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP. Min. Relator Celso de Mello. DJe 19.11.2004).

Aludidas diretrizes são universalizadas como
standards
para o reconhecimento da bagatela e, nessa medida, consubstanciam um importante norteador das decisões de instâncias inferiores na aferição da tipicidade das condutas, a ser mensurada casuisticamente, com atenção a ponderações de índole político-criminal.

No caso em estima, extrai-se do depoimento judicial de
Carlos Roberto da Silva
que o recorrente adentrou em sua residência mediante arrombamento de uma janela e revirou o imóvel a procura de objetos, tendo angariado diversos bens – como roupas, perfumes e cremes – e os colocado em uma bolsa. Segundo o ofendido, o acusado também ingeriu alimentos então guardados na geladeira da residência e deixou o local em fuga ao notar a sua chegada, fato que obstou que ele levasse consigo a bolsa que continha os bens amealhados (mídia digital, id.
45299954, p. 02).

Ao ser interrogado em sede investigativa, o acusado afirmou que, no dia anterior ao fato, havia deixado o estabelecimento prisional por ter sido beneficiado com a liberdade provisória e que adentrou na residência pois estava com muita fome, nada tendo subtraído, mas que, caso encontrasse algo de valor, teria furtado (id. 45298974, p. 01).

Vale destacar que, na sentença, reconheceu-se a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal bem como a reincidência específica do apelante (autos n. 4439-07.2010.811.0007), que ostenta larga ficha de antecedentes criminais (id.
45298971),
vetores estes que, segundo a compreensão jurisprudencial prevalente, indicam a
maior reprovabilidade do comportamento do agente
, inibindo o reconhecimento do princípio da bagatela.

Nesse sentido, “
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto

(...)
” (STJ. AgRg no HC 521.476/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. DJe 15.06.2020; HC 584.268/PR. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23.06.2020; RHC 1118.548/RJ. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 13.12.2019).

Em paralelo, precedentes têm apontado que, “
tendo o furto sido praticado mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância
” (STJ. HC 546.898/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 14.02.2020; AgRg no AREsp 1.471.126/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 12.03.2020).

Nessa linha intelectiva, e sem desconsiderar que o recorrente havia sido beneficiado com a liberdade provisória um dia antes de praticar a conduta infracional sob julgamento, não é possível aplicar o princípio da insignificância na espécie.

Por outro lado, conquanto o réu tenha declinado que apenas invadiu a residência a fim de alimentar-se, o que representaria o
furto famélico
, constata-se do depoimento do ofendido que vários bens foram angariados pelo acusado, ainda que seu intento de levá-los consigo tenha sido frustrado, relato este corroborado pelo relatório fotográfico coligido, que certifica que os cômodos da casa foram completamente revirados (id.
45298975, p. 06).

Revela-se, portanto, que a conduta do agente não se deu para o suprimento de suas necessidades primárias e básicas, razão por que igualmente não é possível qualificar a ação do apelante como hipótese de furto praticado em estado de necessidade (art. 23, inciso I, do Código Penal), ou seja, motivado apenas pela fome.

Nesse contexto, conclui-se ser inviável, na espécie, tanto a aplicação do princípio da insignificância como também o reconhecimento da excludente de antijuridicidade alusiva ao estado de necessidade, devendo ser considerada típica, ilícita e culpável a conduta do apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020